Tribunal: STF
Processo: RHC 81065
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. REITERAÇÃO DE
TESES. INVIABILIDADE. VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE ACAREAÇÃO. INQUÉRITO
POLICIAL: PEÇA INFORMATIVA QUE NÃO INTERFERE NA AÇÃO PENAL.
1.      Reiterações das teses que dizem respeito ao conjunto
probatório. Impossibilidade de conhecimento.
2.      A acareação feita no inquérito policial, reputada ilegal
por não ter havido o prévio interrogatório de um dos acareados, não
macula a ação penal, por ser peça meramente informativa.
        Recurso em habeas-corpus conhecido em parte, mas
desprovido na parte conhecida.